Tribunal: TJMT
Processo: 1002007-06.2023.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002007-06.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JAELSON DINIZ DOS SANTOS - CPF: 636.699.583-47 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 01 DA TRU – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – PROVA ADVINDA DE TELA SISTÊMICA – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 34 DA TRU/TJMT – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDÊNCIADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Parte agravada que se desincumbiu do ônus da prova na medida em que apresenta comprovação suficiente da contratação e do débito.

O só fato de terem sido juntadas aos autos telas sistêmicas não invalida ou desqualifica a prova, quando essa se apresenta concorde com outros elementos de prova ou circunstâncias verificadas nos autos.

Inteligência da Súmula no 34 da TRU/TJMT que tem incidência na hipótese dos autos.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

Mantida a decisão monocrática e, consequentemente, a sentença de improcedência.

Condenação da parte agravante na forma da Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Jaelson Diniz dos Santos contra o julgamento monocrático proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

O Recurso Inominado interposto pelo ora agravante visa reformar a sentença para o fim de alcançar a declaração de inexistência do débito levado à inscrição pela parte ora agravada e a condenação da parte reclamada/recorrida ao pagamento de danos morais.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que a prova residiu exclusivamente em telas sistêmicas, não tendo sido comprovada a relação jurídica que origina a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na exordial.

Nas contrarrazões, suplica a parte Recorrida pelo improvimento do recurso.

Em julgamento monocrático foi negado provimento ao recurso interposto pela parte agravante, mantendo-se a sentença tal como prolatada pelo juízo singular.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação, onde se verifica a juntada de proposta/contrato de abertura de conta-corrente e conta poupança outro e/ou poupança poupex (Id. no 237286158); proposta/contrato de adesão a produtos e serviços (Id. no 237286156) e termo de adesão ao cartão de crédito OUROCARD VISA GOLD (Id. 237286161), assinados eletronicamente pela parte autora; fatura do cartão de crédito contratado e extrato de conta corrente (Id. no 237286159 / 237286161)
em que se constata tanto a sua utilização no comércio local, quanto à realização de pagamentos, os quais, ainda que não frequentes, afastam qualquer mínima hipótese de se reconhecer a ocorrência de fraude, porquanto não se mostra razoável que aquele que opera fraude vá realizar pagamentos que aproveitem à vítima da fraude
.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula no 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso desprovido em voto monocrático.

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte Recorrente não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados no ato sentencial prolatado pelo juízo singular, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção, tal como já fora feito em julgamento monocrático.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
e, consequentemente, manter integralmente a sentença de improcedência recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deve ainda a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025